Tribunal: TJES
Processo: 5023655-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023655-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VERA LUCIA FERNANDES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023655-07.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: VERA LUCIA FERNANDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DIGITAL APRESENTADO SEM MECANISMO IDÔNEO DE AUTENTICAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 14.063/2020. NULIDADE DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado e o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da parte autora, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em face de Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, na qual a autora, aposentada pelo INSS, afirma ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato nº 0070395930, no valor de R$ 1.395,71, parcelado em 84 vezes de R$ 32,92, empréstimo que alega jamais ter contratado ou autorizado. Pleiteou: (a) declaração de nulidade do contrato e inexistência do débito; (b) cessação dos descontos; (c) restituição em dobro das parcelas indevidamente debitadas de seu benefício; e (d) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se a saber se o contrato de empréstimo consignado nº 0070395930 é válido (com base na prova digital apresentada pelo banco) ou nulo, com consequente manutenção ou afastamento: (i) da declaração de inexistência do débito e dos descontos; (ii) da restituição em dobro das parcelas descontadas ; e (iii) da condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Preliminarmente, não merece acolhimento as alegações do Recorrente no que tange à ausência de interesse de agir, uma vez que inexiste exigência de prévio esgotamento da via administrativa para o acesso ao Judiciário. Ademais, a apresentação de contestação pela parte ré evidencia resistência à pretensão autoral, circunstância suficiente para caracterizar a necessidade de intervenção jurisdicional. Não prospera, igualmente, o argumento de que seria imprescindível a formulação de reclamação prévia na plataforma consumidor.gov.br, porquanto tal exigência carece de previsão legal específica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e não se sobrepõe ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Assim, rechaço a preliminar em questão.

(5). No mesmo sentido, no que tange a preliminar de inépcia da petição inicial, verifica-se que a peça vestibular atende aos requisitos legais, na medida em que expõe de forma clara e suficiente os fatos constitutivos do direito alegado, bem como formula pedidos certos e determinados, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

(6). No mérito, é incontroverso que foram realizados descontos em benefício previdenciário da Autora, oriundos do contrato nº 0
07039 5930
. A Autora, entretanto, afirmou que não realizou contrato com o banco. Em análise às contratações impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade do negócio jurídico em comento. Isso porque o suposto termo de aceite apresentado pelo Recorrente dá conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que o referido termo não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação em comento.

(7). Necessário destacar que, especificamente quanto à assinatura de contratos virtuais, é possível a utilização de assinatura digital para validação da vontade expressa no documento, certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Além da assinatura digital, também é possível a utilização de assinatura eletrônica, que utiliza outros elementos para a identificação do signatário (senha pessoal, biometria, etc) e não possui regulamentação específica para contratos firmados entre particulares. Contudo, é necessário que os elementos utilizados para validação de dados na assinatura eletrônica sejam robustos o suficiente para garantir a identificação dos envolvidos e a lisura das transações, como forma de evitar situação de insegurança jurídica. Feitas tais considerações, constato que o Recorrente trouxe aos autos o contrato digital no qual não há certificadora para validação.

(8). Nota-se que os meios de verificação utilizados pela parte ré são precários, na medida em que a análise da identidade da Recorrida se deu por mera comparação de fotografia. Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria ao Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(9). Quanto à repetição do indébito, também sem razão o Recorrente, haja vista que o
decisum
objurgado se encontra em consonância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, que determina que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrente.

(10). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado está de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo razão para reforma da sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que oferece empréstimo consignado por correspondentes bancários remunerados por comissão é responsável pela fiscalização e garantia da validade das contratações, respondendo objetivamente pela fraude praticada. 2. A demonstração da regularidade da contratação de empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, configuram dano moral, sendo devida, quanto aos descontos feitos, restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, sem necessidade de comprovação de má-fé.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado no voto condutor.

A controvérsia da presente lide cinge-se à verificação da regularidade e validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado. Após detida análise do conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Ao revés do que concluiu o voto condutor, a contratação em ambiente digital possui plena validade jurídica no ordenamento pátrio, não se confundindo a ausência de assinatura eletrônica qualificada (ICP-Brasil) com a ausência de consentimento. O Banco recorrente trouxe aos autos evidências robustas e suficientes para atestar a manifestação de vontade da consumidora:

Constam no processo o instrumento contratual e o respectivo Comprovante de Formalização Digital (
ID 17858097
). O documento foi assinado eletronicamente em 19/11/2025, contendo a captura de biometria facial (
selfie
) da recorrida, com alta assertividade em face da base pública. Mais do que isso, a trilha de auditoria registra o IP do dispositivo utilizado e as coordenadas de geolocalização exatas no momento da adesão, as quais coincidem com o município de domicílio da recorrida.

A tese de desconhecimento da contratação cai por terra diante da comprovação cabal do benefício econômico auferido pela parte autora. O Banco colacionou aos autos o comprovante de transferência bancária (
ID 17858098
), demonstrando que o valor de R$ 1.353,12 foi efetivamente creditado na conta de titularidade incontroversa da Sra. Vera Lucia Fernandes junto a Caixa Econômica Federal.

Nesse cenário, não é crível acolher a alegação de fraude ou erro. A recorrida recebeu o montante em sua conta pessoal, não apresentou extrato bancário para refutar o ingresso do valor, tampouco demonstrou ter diligenciado administrativamente para devolver a quantia supostamente creditada por engano. Ressalte-se que a
FACTA FINANCEIRA S.A.
manteve a cobrança das parcelas do consignado em estrito exercício regular de direito, uma vez que não recebeu qualquer valor a título de quitação ou devolução, permanecendo o débito em aberto perante a instituição que efetivamente disponibilizou o capital.

Acolher o pleito autoral, com a manutenção de condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais frente à escorreita comprovação da contratação e da entrega do crédito, configura inequívoca ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e consagra a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia à I. Relatora,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela instituição financeira e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Membro da 2ª Turma Recursal